Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727437-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL AGRAVADO: JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARAES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de Conhecimento (DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE) ajuizada em desfavor de JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARÃES e FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU, processo n. 0711125-38.2022.8.07.0015, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133565924 dos autos de origem): “VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL propõe a presente ação em face de JAM – COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARÃES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU e WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR. Sustenta que em setembro de 2019, a Requerente e os Requeridos constituíram a sociedade empresária requerida, atuando no ramo dos serviços de beleza. Nunca houve prestação de contas acerca do ativo e passivo nas obrigações contraídas no exercício empresarial, bem como na divisão dos lucros e perdas. Wanderley é sócio de fato da sociedade, e, com a anuência dos dois requeridos, sempre administrou a empresa de forma obscura, indevida e ilegal. Os recebimentos em dinheiro nunca foram depositados na conta bancária da sociedade. A autora detém 33% das quotas sociais. Os Requeridos vêm utilizando-se do dinheiro da empresa em proveito próprio. Wanderley desmoraliza a Requerente junto aos funcionários e clientes. Os profissionais FÁBIO DOS REIS DOS SANTOS JUNIOR, ANA PAULA DE OLIVEIRA MACÁRIO e GIOVANA DA SILVA MOREIRA proferiram injurias e difamações contra a requerente. Os Requeridos retiveram indevidamente vários pró-labores da Requerente. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) o arrolamento dos bens sociais; ii) a nomeação de perito judicial para efetuar o balanço das contas da empresa levantando o ativo e passivo da sociedade; iii) o afastamento de Wanderley da administração da sociedade; iv) a nomeação de um administrador provisório para a sociedade; v) o afastamento dos profissionais FÁBIO DOS REIS DOS SANTOS JUNIOR, ANA PAULA DE OLIVEIRA MACÁRIO e GIOVANA DA SILVA MOREIRA. Pela decisão de ID 130210309, foi extinta a ação, sem resolução do mérito, para o réu Wanderley Teixeira de Almeida Júnior, indeferida a tutela provisória de urgência e determinada a designação de audiência de conciliação. Pela certidão de ID 130468062, foi designada audiência par ao dia 30 de agosto de 2022. Pedido de reconsideração no ID 130790888 em face da decisão de ID 130210309, que não foi provida (ID 130816900). Embargos de declaração no ID 130927952, que inovou seus pedidos requerendo que Wanderley fosse reconhecido como sócio da Empresa Jazz. Contudo, sem trazer a causa de pedir. Os embargos foram rejeitados no ID 131659549. A parte autora volta no ID 133028266 e requer em tutela de urgência: i) que sejam intimados os réus para que realizem o pagamento quinquenal de seus pró-labore até julgamento final da lide; ii) o bloqueio nas contas da Empresa JAM da importância referente ao mês de Julho de 2022, no importe de R$18.446,83. Vieram os autos conclusos. A parte autora postula sejam efetuados os pagamentos de seus pró-labore, inclusive retroativos ao mês de Julho de 2022, até julgamento final da lide. Sobre o tema, reza o CC: Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: ... IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; ... Sobre o pro-labore, reza o contrato social: Cláusula 8a: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes. Verifica-se, portanto, que o contrato social prevê a possibilidade, mas não estabelece o valor nem a periodicidade do pagamento do pró-labore, remetendo a questão à deliberação dos sócios. A autora junta aos autos o documento de ID. 133027143 como sendo a deliberação dos sócios acerca do pro-labore. Do referido documento, de fato, consta que à autora é devido pro-labore equivalente a 10% do faturamento da empresa. Contudo, o documento em questão não conta com as formalidades próprias de uma ata de assembleia ou reunião de sócios. Não conta, nem mesmo, com a assinatura de quaisquer deles, não comprovando a obrigação de pagamento de pro-labores alegada pela autora. Por outro lado, o pro-labore é devido em função da atividade de administração da sociedade (conforme cláusula 8a do contrato social). Contudo, em maio do corrente ano a autora foi destituída dessa função, em deliberação social que atendeu ao quórum exigido por lei (conforme artigos 1.071, III e 1.076, II, ambos do CC e documento de ID. 126569680) e que, aparentemente, é válida. Em assim sendo, na medida em que a autora não mais exerce a administração da sociedade, não faz jus à percepção do pro-labore, tal como previsto pela cláusula 8a do contrato social. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação.” Inconformada, a autora recorre. Afirma que “como represália imotivada, os Sócios majoritários, decidiram, sem consultar a Agravante, parar de pagar o pró-labores devidos a mesma, sem qualquer justificativa, mesmo tendo dinheiro em caixa como comprovado, e sabendo da obrigação assumida em ata de reunião dos sócios e em contrato social.” Afirma que trabalhar ou ser administradora da Empresa nunca foi pré-requisito para recebimento de pró-labore. Destaca que “O DOCUMENTO REALMENTE NÃO CONTÉM FORMALIDADES PRÓPRIAS, ENTRETANTO, ESTE DOCUMENTO É O QUE VALE INCLUSIVE PARA PAGAR OS PRÓ-LABORES DE WANDERLEY E THAÍS, E O MESMO TAMBÉM DEVE SER RESPEITADO PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DO PRÓ-LABORE A AGRAVANTE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.” Pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinado o pagamento de pró-labore a agravante, no valor de o montante de R$ 18.446,83 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), até o julgamento da ação em que discute a dissolução da sociedade empresária. Preparo recursal no ID 38404728. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, no qual a recorrente requer seja determinado o pagamento de pró-labore até o julgamento da ação em que discute a dissolução da sociedade empresária. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, observa-se que, muito embora bastante relevantes os argumentos da agravante, mas não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Como bem salientou o d. Juízo a quo, a remuneração depende de deliberação dos sócios quando não estabelecido em contrato (art. 1.071, IV, do Código Civil). Acerca do tema, em tese, o contrato admite a retirada a título de pró-labore, desde que os sócios estejam “de comum acordo” e pelo “exercício da administração”. Em tese, não há o acordo entre os sócios, além do que a própria recorrente admite que não exerce atividade de administração da empresa. De se notar que o documento apresentado pela recorrente, como sendo uma ata de reunião que reconheceria o seu direito ao pró-labore (ID 133027143 dos autos de origem), não conta com as formalidades legais, não contando nem mesmo com a assinatura dos sócios. Ademais, a própria recorrente admite ainda que o documento apresentado no qual reconheceria o seu direito ao pró-labore pleiteado não conta com as formalidades necessária, entretanto, insiste que este deva servir de regramento a questão, pois estaria servido para legitimar o pagamento a outros sócios. Ora, com a devida vênia, mas se não atende as formalidades, necessário uma dilação probatória mais completa. Ademais, neste juízo de cognição sumária, não resta demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a liminar pleiteada. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator